Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE ESPECIFICA QUE A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SERÁ DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MARCO TEMPORAL. ABATIMENTO DO SALDO DA FIANÇA COM O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 9o, inciso VII do Decreto n° 12.338/2024, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no artigo 44 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
2. Em caso de condenação, o dinheiro dado como fiança servirá compulsoriamente ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, conforme previsão legal contida no artigo 336 do Código de Processo Penal.
3. A pena pecuniária deve ser considerada satisfeita, até o limite do valor recolhido a título de fiança, no momento em que se tornou exigível, a saber, no momento em que o Juízo da execução especificou que a pena restritiva seria a prestação pecuniária.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.